Tribunal: STF
Processo: HC 216690
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Interesse da União. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Inocorrência. Existência de transnacionalidade no delito. Reexame do acervo fático--probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de Cledimar Troche Marques, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, exarado nos autos do AREsp 1.992.057/PR (evento 3, fls. 325-9).



    O Paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006) (evento 3, fls. 5-34).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, é cabível agravo regimental contra decisão monocrática.



    1.1. No caso em análise, o agravo regimental é manifestamente incabível porque foi interposto contra decisão colegiada que decorreu de anterior apreciação de agravo regimental interposto contra decisão monocrática.



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompetência da Justiça Federal em razão da inexistência de comprovação da transnacionalidade do delito imputado ao Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do processo, o encaminhamento dos autos ao Juízo estadual e a revogação da prisão preventiva do Paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que “No dia 16 de setembro de 2020, por volta das 14h30 min, na BR 163, neste município de Guaíra/PR, o denunciado CLEDIMAR TROCHE MARQUES, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, transportou, após ter importado, aproximadamente 10.543kg (dez mil, quinhentos e quarenta e três quilogramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha” (de erva Cannabis sativa Linneu) (evento 2 – fl. 8) ”.



    Nesse contexto, sobre a alegada incompetência da Justiça Federal, o TRF da 4ª Região destacou que a declinação da competência em favor da Justiça Estadual não merece prosperar. Colho excerto do respectivo acórdão (evento 3 – fls. 14):



    “No que tange à natureza da droga, a maconha é um tipo de entorpecente sabidamente não produzido em larga escala no Brasil, de modo que a significativa quantidade apreendida no caso (mais de 10.500 quilos, ou 10,5 toneladas) e o local em que foi apreendida apontam, sem dúvida alguma, para a conclusão de que a droga tem origem estrangeira e que uma forte estrutura de trabalho é necessária para a consecução de uma operação de tão grande porte e de grave ilicitude.



    Ademais, esta Turma já fixou entendimento no sentido de que é de amplo e notório conhecimento que o Paraguai, dadas as condições do solo da região, é o principal país produtor de maconha na América Latina, justificando o deslocamento e a transposição da fronteira para aquisição de uma maior quantidade de droga. 



      (...) 



    De acordo com as declarações do réu, iniciou a viagem em Amambaí/MS, cidade que fica a apenas 45km da fronteira internacional do Brasil com o Paraguai, deixando o caminhão em posse de terceiros para que fosse carregado com as drogas. 



    Portanto, todas as circunstâncias apontadas evidenciam a origem internacional da droga, não se apresentando qualquer falha no transcurso do processo como pretende a defesa. Ademais, a prova produzida revela que a abordagem policial já se deu no Estado do Paraná, o que atrai a competência da vara federal de Guaíra/PR para o processo e julgamento do feito, razão pela qual a sentença é mantida no ponto. 



    Cabe salientar, outrossim, que a par de do crime ser de competência federal, não houve qualquer prejuízo à defesa, garantindo-se a ampla defesa e contraditório. Ademais, houve plena dilação probatória, não se verificando irregularidade processual advinda do processamento do feito na Justiça Federal de Guaíra/PR que tenha causado o mínimo prejuízo à defesa. 



    Afasto, assim, a preliminar de incompetência do juízo ”.



    No mesmo sentido, o STJ afirmou “Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a transnacionalidade pode ser comprovada pela circunstância de que a droga tenha como origem outro país”.



    Nessa toada, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser ’a ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    In casu, reitero, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a discussão acerca da correta fixação da competência (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje 22.02.2011).



    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora